Tribunal: STF
Processo: ARE 1304676
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.10.2021. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PARTE RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU RECURSO DE AGRAVO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PRESENÇA DE LITISCONSORTE PASSIVO UNITÁRIO. INOVAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. PROMULGAÇÃO SUPERVENIENTE DA EC Nº 98/2021. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. São intempestivos os presentes embargos, tendo em vista que, na hipótese, operou-se o trânsito em julgado. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Não há qualquer vício no acórdão embargado que reconheceu a preclusão da questão suscitada no agravo regimental, em razão da ausência de interposição na origem do recurso de agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    4. Na instância a quo não houve controvérsia relacionada à existência de litisconsórcio passivo unitário na lide e tal questão apenas foi suscitada quando da oposição dos presentes embargos. Trata-se de inovação à lide, insuscetível de apreciação nesta sede recursal. Precedentes.



    5. Quanto à ocorrência de fato novo relativo à superveniência da EC 98/2021, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    6. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem.